Tribunal: TJDFT
Processo: 0740048-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740048-51.2024.8.07.0000 DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE (988) SUSCITANTE: DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Dissídio Coletivo de Greve, suscitado pelo DISTRITO FEDERAL, em desfavor do SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL, em que se objetiva o reconhecimento da abusividade da greve da Carreira dos Cirurgiões-Dentistas do Distrito Federal, que será iniciada a partir das 7h do dia 24/09/2024, por 24 horas, tendo em vista que são servidores de saúde fundamentais para viabilizar a prestação de serviço público de saúde no Distrito Federal. No momento, após o deferimento da antecipação da tutela recursal pleiteada (ID. 64334889), e do indeferimento do pedido de reconsideração formulado em sede de agravo interno (ID. 64566292), a d. Procuradoria de Justiça solicita a remessa dos autos ao Distrito Federal para que se manifeste quanto à perda superveniente do objeto, uma vez que não houve qualquer deflagração de movimento grevista, tampouco descumprimento da decisão de ID. 64334889. Ante o exposto, em respeito ao artigo 10 do CPC, intime-se o Distrito Federal para que, no prazo de 10 dias manifeste-se quanto à sugestão do MPDFT, a fim de que o Dissídio Coletivo de Greve seja resolvido sem análise do mérito, ante a perda superveniente do objeto. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2024 às 12:51:19. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora